Tribunal: TJPA
Processo: 0848245-85.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0848245-85.2018.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: VINICIUS DE ARAUJO PACHECO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL - PABSS. LEI MUNICIPAL. SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1 - A lei municipal nº 7.984/99, que institui a cobrança compulsória de contribuição para custeio dos serviços de saúde dos servidores públicos, por aferir obrigação no pagamento, guarda feição tributária e por isso sofre aplicação do art. 149, da CF/88. Precedentes do STF;

2 - A contribuição compulsória estabelecida pela lei municipal 7.984/99, visa custear assistência à saúde, tal como disposto expressamente em seu art. 46, o que a torna inconstitucional, na parte que obriga o servidor a referido pagamento, vez que não é dado ao ente municipal instituir tributos de ordem da saúde;

3 - Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA , MAS MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
(Num. 1990850 - Pág. 1 a 5) proferida pelo douto juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da aço de Mandado de Segurança Nº 0848245-85.2018.8.14.0301 ajuizado por
VINICIUS DE ARAÚJO PACHECO
contra o
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

A demanda teve início com a propositura de ação mandamental proposta por Vinicios Pacheco em desfavor do Presidente do IPAMB aduzindo ser servidor público municipal e requerendo à suspensão do pagamento de contribuição compulsória ao Plano de Assistência Básico à Saúde e Social – PABSS (Num. 5867024 - Pág. 1 a 9).

Juntou documentos.

Apreciando o pedido liminar, o juízo de piso deferiu a tutela, determinando a imediata suspensão do recolhimento de tal contribuição, a qual incide no percentual de 6% (seis por cento) sobre a remuneração do Impetrante, havendo sido concedida a liminar e deferido o pedido de gratuidade (Num. 5867658 - Pág. 1 e 2).

Devidamente intimado conforme certidão (Num. 5918481 - Pág. 1), a autarquia municipal manteve-se inerte, não manifestando-se nos autos conforme certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Varas da Fazenda Pública da Capital (Num. 9260044 - Pág. 1).

O Ministério Público de 1º grau manifestou-se pela concessão da ordem requerida pelo impetrante (Num. 9301281 - Pág. 1 a 3).

Sobreveio sentença (Num. 11900575 - Pág. 1 a 3) concedendo a ordem requerida, nos seguintes termos:

(...) III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar, a contar da data do ajuizamento do presente mandamus, a suspensão dos descontos compulsórios efetuados pela parte Impetrada e realizados em folha de pagamento do Impetrante, relativos ao custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde Social – PABSS, incidentes à base de 6% (seis por cento) sobre seu vencimento/remuneração, mantendo in totum os termos da liminar anteriormente deferida.

Sem custas, em função da gratuidade deferida e da isenção legal de que goza a Fazenda Pública, e sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário.

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes, conforme certidão. (Num. 2424324 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 8ª Procuradoria de Justiça Cível, Dra. Tereza Cristina de Lima, opinou pela manutenção da sentença ora reexaminada em sua integralidade. (Num. 2594846 - Pág. 1 a 6).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

O âmago da questão reexaminada diz respeito sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que determinou que a autoridade coatora se abstivesse de descontar, na folha de pagamento, da impetrante, ora apelada, a contribuição para a assistência à saúde referente ao Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor – PABSS.

Analisando os autos, entendo que não merece qualquer censura a sentença ora reexaminada, senão vejamos.

O Supremo Tribunal Federal tem decidido que a contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de servidores públicos não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos, de tal modo que essa contribuição não pode contemplar de forma obrigatória esses serviços, pois somente serão custeados mediante o pagamento de contribuição facultativa àqueles que se dispuserem a dele usufruir.

A inconstitucionalidade, no caso sub judice, à qual se aludi não diz respeito à instituição do plano de assistência à saúde a nível municipal, mas, sim, à obrigatoriedade da vinculação do servidor público a este plano. Não há óbice para que o servidor público municipal adira ao plano de assistência à saúde. Todavia, essa adesão não lhe pode ser imposta pelo ente federado.

De fato, a Constituição Federal prevê tão somente a instituição de contribuição do regime previdenciário, uma das espécies dos serviços da seguridade social, dentre os quais se encontra também a saúde, que será compulsória para os servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, senão vejamos as disposições do art.149, da CF/88:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

Ora, da leitura do art. 149, §1º, da CF/88, percebe-se que o legislador constitucional apenas previu a instituição de contribuição para o custeio da previdência social, razão porque não há que se falar em instituição de contribuição à saúde e à assistência social, considerando que inexiste previsão implícita em nossa Constituição no que se refere à competência tributária.

Como bem asseverado, em trecho do voto da ADIn nº 3106, Relatoria do brilhante Ministro aposentado Eros Grau:

Vê-se para logo que os Estados-Membros não podem contemplar como benefícios, de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, por afronta à legislação fundamental que a União fez editar no desempenho legítimo de sua competência (Lei 9.717/1998), serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica social e farmacêutica.

Em reforço ao argumentado, o STF, ao apreciar o RE 573.540/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu que falece aos estados-membros competência para criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores. Esse RE, restou ementado nos seguintes termos:

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

I - É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança.

II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade.

III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição.

IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão 'regime previdenciário' não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos”.

Finalizando qualquer celeuma referente à constitucionalidade desse desconto compulsório no contracheque dos servidores públicos municipais para o PABSS, destaco excertos do voto condutor do referido RE:

Em outras palavras, a Constituição não autoriza os Estados-membros a instituir, para o custeio de serviços de saúde, exação que possua natureza tributária, cujo pagamento seja exigido a todos os servidores independentemente da voluntária adesão ao “plano”.

Por outro lado, não há óbice constitucional ao oferecimento desses serviços, pelo Estado, aos seus servidores, desde que a adesão e a 'contribuição' não sejam compulsórias. Convém esclarecer, também, que os serviços somente serão prestados àqueles que, voluntariamente, aderirem ao “plano”, inexistindo, pois, direito subjetivo à sua fruição independente do pagamento da “contribuição”.

Ressalte-se que o termo 'contribuição', nesse contexto, não é mais entendido em sua acepção jurídico-tributária.

Diante de todos esses argumentos, conclui-se que os Estados-membros possuem competência apenas para a instituição de contribuição voltada ao custeio do regime próprio de previdência de seus servidores.

Falece-lhes, portanto, competência para a criação de contribuição ou de qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores.

Ademais, não há óbice constitucional à prestação, pelos Estados, de serviços de saúde a seus servidores, desde que a adesão a esses 'planos' seja facultativa.

Se o IPAMB instituiu um plano de assistência à saúde para os servidores públicos, este não diz respeito à seguridade social inserta no art. 194 e ss., da CF, sob pena de bitributação, mas, sim, a um fundo de participação que depende da iniciativa de livre associação do servidor, nos moldes do que reza o art. 5º, XX, CF, razão pela qual a sua exigência, ainda que mediante lei ordinária, é eivada de ilegalidade.

Destarte, essa contribuição ao Plano de Assistência à Saúde do Servidor (PABSS) somente pode ocorrer daqueles servidores que, livremente, aderirem ao plano, por ser vedado pela CF a associação compulsória.

Desses dispositivos, extrai-se que a Administração Pública municipal não pode impor aos servidores públicos a adesão compulsória a um plano de saúde complementar, custeado pelos descontos de 6% sobre seus vencimentos.

Consoante é cediço, a natureza solidária da previdência pública restou expressamente prevista no artigo 149, § 1º, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela EC nº 41/2003, quanto então passou a permitir a cobrança de contribuição para fins de custeio da previdência social, que passou a ter natureza contributiva e filiação obrigatória.

Como se sabe, o artigo 196, da Carta Política de 1988 conceitua a saúde como direito de todo cidadão, de acesso igualitário e universal, in verbis:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Contudo, não se submete ao regime solidário e contributivo do sistema de previdência social, razão pela qual não tem filiação obrigatória. Nessas pegadas, descabe ao ente público municipal, sob o pretexto de oferecer plano de saúde para os seus servidores, obrigá-los à filiação, pois deverá funcionar como se fosse um plano particular, ou seja, de livre escolha e opção do associado, de acordo com o seu interesse.

A jurisprudência não destoa:

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CANCELAMENTO DO DESCONTO DESTINADO AO IPAG-SAÚDE. FILIAÇÃO FACULTATIVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEDUZIDOS. DESCABIMENTO EM SEDE DE MANDAMUS. Faculdade da filiação ao plano de assistência à saúde - Recebendo a saúde tratamento próprio no âmbito constitucional por não estar abarcada pela assistência social, a compulsoriedade da contribuição do servidor municipal para o Fundo de Assistência à Saúde não se sustenta. Por conseguinte, manifestando interesse em não permanecer vinculado ao Plano de Assistência à Saúde, assiste ao servidor público municipal a faculdade de desvincular-se e não mais contribuir ao fundo. (...) MANTIVERAM A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. UNÂNIME. (TJ-RS - REEX: 70059045005 RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de Julgamento: 24/06/2014, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2014)

Por certo, nada obsta que existam leis municipais que instituam planos de assistência à saúde do servidor, mediante contribuição incidente sobre sua remuneração, desde que observado o critério de filiação facultativa, porque não se admite a filiação obrigatória e a cobrança da contribuição respectiva.

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:

(...) Nesse sentido, vislumbra-se a ilegalidade praticada pelo Requerido ao descontar do salário do Autor valor correspondente à contribuição que não se trata de assistência à saúde prevista para a Seguridade Social, e sim para manutenção do Plano de Assistência Básica à Saúde – IPAMP, para o qual o Requerente nunca se filiou.

Isto posto, e demais elementos que robustecem os autos, este Órgão Ministerial MANIFESTA-SE PELO CONHECIMENTO DA REMESSA DOS AUTOS EM REEXAME NECESSÁRIO, e, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA MONOCRÁTICA, devendo a decisão ser mantida por achar-se revestida de legalidade, merecendo desse modo ser confirmada em 2ª instância.

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2020